Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009364-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREA ORABONA ANGELICO MASSA - CPF: 148.512.068-36 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), HERNANDES RODRIGO RAMOS DE SOUZA - CPF: 213.178.708-16 (ADVOGADO), BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. - CNPJ: 61.533.584/0001-55 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO GUIMARAES - CPF: 034.693.281-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009364-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO POSTERIOR RETIFICANDO O JULGADO COM BASE NO ARTIGO 494, INCISO I, DO CPC/15 – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO DECISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo julgador prolator da decisão, previsto no artigo 494, inciso I, do CPC/15, é aquele cuja correção não altera o conteúdo decisório.

Se a retificação ensejou

a alteração substancial do conteúdo decisório da sentença, ao ser determinado que a ação, antes extinta, prosseguisse em relação à pretensão de repetição de indébito, com fixação de pontos controvertidos, inversão do ônus da prova e condenação do requerido, ora agravante, ao pagamento dos honorários periciais, constata-se que não se trata de simples inexatidão material passível de correção na forma do citado artigo.

Na hipótese, impõe-se a anulação da decisão retificadora por violar a coisa julgada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
CARLOS ROBERTO GUIMARAES
, contra a decisão que retificou sentença (que

havia declarado prescrito o direito pretendido e julgado extinto o processo com resolução do mérito), para sanear o processo e declarar, de ofício, a decadência quanto à pretensão de anulação do negócio jurídico e determinar o prosseguimento do feito quanto à repetição do indébito. E ainda, fixou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus de prova e determinou a produção de prova pericial às custas do requerido.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada violou os princípios da inalterabilidade da sentença, da segurança jurídica e da coisa julgada, ao modificar a sentença para determinar o prosseguimento do feito em relação à repetição de indébito e determinando a inversão do ônus da prova.

Assevera que não se pode confundir “inexatidão material” (artigo 494, inciso I, do CPC/15) com mudança de entendimento processual.

Insurge-se quanto à determinação de pagamento dos honorários periciais, ao argumento de que não requereu a produção de prova pericial, devendo tal ônus ser arcado pelo agravado, que a pleiteou.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente agravo (ID 166680150).

Sem contraminuta (ID 169745192).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que ao ser citado da ação, o requerido, ora agravante, apresentou contestação suscitando preliminar de prescrição quinquenal da pretensão inicial.

A prejudicial foi acolhida por sentença publicada em 20/03/2023. Contudo, em razão da existência de inexatidões materiais, na forma do artigo 494, inciso I, do CPC/15, sob o fundamento de que foi enfrentada apenas a prejudicial de mérito de prescrição quanto à pretensão relativa aos danos morais, não se pronunciando o magistrado singular quanto à declaratória de inexigibilidade de débito e repetição do indébito, foi proferida nova decisão, retificando a anterior.

Sob a alegação de que a sentença transitou em julgado, não podendo ser alterada, bem como que o requerido não pugnou pela produção de prova pericial, não podendo arcar com os honorários do perito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Sobre a possibilidade de retificação da sentença após a sua publicação dispõe o artigo 494 do CPC/15:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração
.”

Importante esclarecer que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo julgador prolator da decisão é aquele cuja correção não altera o conteúdo decisório.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E ERRO DE JULGAMENTO. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS. ÍNDICE DECIDIDO EM ARESTO PROFERIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL (REsp n° 36.810-SP). NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO ORA RECORRENTE QUANDO DO JULGAMENTO DO PRIMEIRO APELO NOBRE. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA.

1. Diante do que foi decido no acórdão proferido por esta Corte Superior, quando do julgamento do primeiro recurso especial interposto (REsp n° 36.810-SP), constata-se que a questão referente aos juros compensatórios está acobertada pela coisa julgada.

2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento de que "o erro que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional". (Precedente: Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012).

3. O aresto proferido pelo Tribunal a quo encontra-se em nítida divergência com o entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que havendo omissão, contradição ou obscuridade no tocante à fixação dos juros, caberia à parte, na época oportuna, requerer sua exclusão da referida condenação, em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença.

4. Recurso conhecido e provido
.” (STJ – REsp n. 499.956/SP, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 22/5/2013.)

“
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA E DE VÍCIO EXTRA PETITA. ACÓRDÃO EM FASE EXECUTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA EXPRESSÃO "VALOR DA CAUSA" POR "VALOR DA CONDENAÇÃO" NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO RESCISÓRIO DO ART. 966, IV, DO CPC/2015. MERA INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO ADMITIDA NOS TERMOS DO ART. 494, I, DO CPC/2015 (ANTIGO ART. 463, I, DO CPC/1973), QUE NÃO OFENDE COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Ação rescisória em que se indica a ocorrência de violação de coisa julgada e de vício extra petita no acórdão que corrigiu a base de cálculo dos honorários advocatícios em sede de execução. Acórdão que - em sede de agravo de instrumento em fase executiva - determinou a substituição da expressão "valor da causa" por "valor da condenação" na base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública Estadual.

2. Inexistência de vício rescisório do art. 966, IV, do CPC/2015.

3. Conforme se denota dos autos, a condenação ao pagamento de honorários está fundamentada no art. 20, §§ 3o, a, b e c e 4o, do CPC/1973 (que ainda estava em vigor). Ou seja, a condenação foi fixada a partir dos critérios de equidade. Porém, cabe salientar, a sentença - ao realizar o devido juízo de equidade - fez expressa menção ao disposto no art. 20, § 3o, do CPC/1973. O dispositivo legal tinha redação clara e precisa no sentido de que a base de cálculo dos honorários era o valor da condenação.

4. Se o percentual dos honorários foi determinado em 5% no título executivo judicial, a referência ao comando normativo do art. 20, § 3o, do CPC/1973, só pode se referir (por critérios de exclusão) à base de cálculo desses honorários. A expressão "valor da condenação" no título executivo deve ser considerada uma inexatidão material, capaz de ser verificada a partir da análise apurada dos elementos normativos desse título. A esse respeito, a correção de inexatidões materiais em julgados já proferidos é admitida nos termos do art. 494, I, do CPC/2015 (antigo art. 463, I, do CPC/1973).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a correção de inexatidão perceptível à primeira vista, e que não modifica o conteúdo decisório do julgado, não ofende coisa julgada. Precedentes.

6. Não havendo modificação do conteúdo decisório do título, mas sim simples correção de uma inequívoca inexatidão material, inexiste violação de coisa julgada. Não ocorrendo o vício rescisório previsto no art. 966, IV, do CPC/2015, não há razões para a reforma do acórdão a quo, que julgou a ação rescisória improcedente.

7. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial, mantendo íntegro o acórdão a quo que, ao seu turno, julgara improcedente a ação rescisória por ausência de violação de coisa julgada
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.722.659/RS, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 17/6/2021.)

No caso, entretanto, verifica-se dos autos que a sentença que declarou a prescrição da pretensão do autor e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, após publicada no diário oficial, foi retificada pelo magistrado singular por supostamente conter inexatidões materiais, para:
declarar, de ofício, a decadência quanto à pretensão de anulação do negócio jurídico e determinar o prosseguimento do feito quanto à repetição do indébito, além de fixar pontos controvertidos, inverter o ônus da prova e determinar a produção de prova pericial às custas do demandado.

Portanto, na hipótese, não se trata de simples inexatidão material, pois apesar de a retificação implementada pelo julgador singular ter mantido a prescrição em relação à pretensão indenizatória, a sentença teve seu conteúdo decisório substancialmente alterado ao determinar que a ação, antes extinta, prosseguisse em relação à pretensão de repetição de indébito, com fixação de pontos controvertidos, inversão do ônus da prova e condenação do requerido, ora agravante, ao pagamento dos honorários periciais.

Desta feita, a anulação da decisão agravada para voltar a vigorar a sentença anteriormente prolatada é medida que se impõe.

Ademais, ainda se assim não fosse, não teria como a demanda prosseguir apenas em relação à repetição de indébito, uma vez que esta constitui consequência lógica da declaração de inexistência de débito, a qual, entretanto, teve reconhecida a decadência.

Ou seja, não há falar-se em repetição de indébito sem o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que o ensejou.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a decisão agravada, a fim de que volte a vigorar a sentença proferida no ID 111425197.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023